Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732674-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CURSINO DE GODOI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento não foi conhecido conforme decisão de ID 40499023. O agravante requereu a reconsideração da decisão, ao fundamento de que o sistema do PJE ficou inoperante no dia 27/09. A decisão de ID 41446792 indeferiu o pedido de reconsideração. O agravante protocolou novo pedido de reconsideração, ao fundamento de que houve instabilidade no PJE, conforme indicador existente no site do TJDFT. Decido. O pedido de reconsideração do agravante já foi indeferido, conforme decisão de ID 41446792. Além disso, verifico que na data final para a interposição do recurso, o sistema do PJE não ficou indisponível (28/09/2022). Cabe esclarecer, ainda, que conforme a Lei 11.419/06 e o provimento n.o 12 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a indisponibilidade que gera a prorrogação do prazo para o dia útil seguinte é aquela superior a 60 minutos, ininterruptos ou não (art. 12 do Provimento). Além disso, a prorrogação é feita automaticamente pelo sistema do PJE. Nesse contexto, indefiro novamente o pedido de reconsideração. Observando que o pedido de reconsideração não reabre o prazo para a interposição do recurso, deverá o cartório certificar o trânsito em julgado, considerando a publicação da decisão de ID 40499023. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora